Tribunal: STF
Processo: RHC 209402
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITODOMÉSTICO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. III - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a Corte de origem bem determinou a adequação da prisão preventiva com o regime estabelecido na sentença condenatória. Destarte, fixado na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, exatamente como ocorreu in casu, não havendo que se falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.286)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por sua incompatibilidade com o regime prisional semiaberto, estabelecido em sede de sentença. 



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.310).



    Na sequência, a PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    No caso dos autos, muito embora de fato o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o crime versado, por envolver violência de gênero, comporta a manutenção da prisão preventiva, como bem ressaltou, no ponto, a PGR, em parecer:



    “15. No presente caso, tratou-se de gravíssimos crimes de agressão e ameaça praticados em contexto de violência doméstica, reiterados em diversas ocasiões, e com concreta ameaça à vida das vítimas. No terceiro evento descrito na denúncia, a agressão foi perpetrada após a saída dos policiais militares da residência da vítima, ou seja, mesmo a presença dos policiais não impediu que o recorrente continuasse agredindo e ameaçando de morte as vítimas. 



    16. Trata-se, portanto, de um contexto absolutamente diferenciado daqueles outros em que essa Suprema Corte afirmou a ilegalidade da prisão cautelar do condenado a pena a ser cumprida no regime semiaberto. Aqui tem-se peculiaridades que justificam e até mesmo impõem a manutenção da prisão cautelar.



      17. Conclui-se, pois, que a decretação de prisão cautelar é, a priori, incompatível com a imposição de regimes prisionais menos gravosos, mas que esta ilegalidade pode ser afastada excepcionalmente com a adaptação da execução prisional ao regime fixado, o que ocorre, precipuamente, com a colocação do condenado em estabelecimento prisional apropriado.”



    Efetivamente, em casos tais, em razão do risco premente à integridade corporal das vítimas, - in casu, demonstrado pela reiteração delitiva do paciente e pelas ameaças de morte proferidas - admite-se a manutenção excepcional da custódia cautelar, ainda que fixado regime prisional diverso do fechado em sentença. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



          “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade,   admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo,   violência de gênero.  Descabimento neste caso concreto.  Ordem concedida.  (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021, grifei) 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente